Tribunal: STF
Processo: ARE 1334723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE INDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ART. 257, § 7º, DO CTB. VALIDADE DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO VIRTUAIS OU CORRELATAS. ART. 5º, § 2º, III, DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 619/2016. ART. 162, II, DO CTB. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
    1. Optando o impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09.
    2. Na espécie, o impetrante invoca ilegalidade quando da lavratura de infração de trânsito pelo DETRAN/RS, chamada de virtual ou correlata, emitida de forma automática, com base no art. 162, II, do CTB (dirigir o veículo com Carteira Nacional de Habilitação suspensa), ante a ausência de apresentação de condutor pelo proprietário do veículo em infração de circulação na via de trânsito.
    3. Quando ausente a identificação do condutor no momento da autuação, conforme preconiza o art. 257, § 7º, do CTB, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.
    4. No caso, após o escoamento do prazo para a apresentação do condutor e a atribuição de responsabilidade pela infração ao proprietário do veículo, o órgão executivo de trânsito lavrou nova infração virtual ou correlata, com base na previsão contida no art. 5º, § 2º, III, da Resolução CONTRAN nº 619/2016, visto que o proprietário se encontrava com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa.
    5. A posição majoritária desta Corte de Justiça, assim como o entendimento consolidado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71007054869, julgado pelas Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, é no sentido de que “as chamadas infrações de trânsito virtuais ou correlatas, geradas após a ausência de apresentação de condutor em autuação eletrônica, são regulares e válidas para fins de lavratura de auto de infração de trânsito em nome do proprietário do veículo”.
    6. Ausência de vício de ilegalidade formal ou material. Inteligência do art. 257, § 7º, do CTB.
    7. Sentença concessiva da segurança reformada.
    APELAÇÃO PROVIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI; e 22, inciso XI; e 37,caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente